Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748397-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE EUGENIO DA SILVA SOUSA APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível (ID 74563525) interposto por DANIELE EUGENIO DA SILVA SOUSA tendo por objeto a r. sentença (ID 74563523) que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, a Apelante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Após análise da matéria, este Relator proferiu decisão (ID 74680310), indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, a Apelante foi intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o recolhimento do preparo recursal, nos termos do Art. 1007 do Código de Processo Civil. A mesma decisão alertava que “Não sendo recolhido o preparo no prazo estipulado, o recurso será considerado deserto, o que resultará em seu não conhecimento”. Conforme certidão acostada aos autos (ID 75707479), o prazo para a parte DANIELE EUGENIO DA SILVA SOUSA cumprir a decisão de ID 74680310 decorreu em 29/08/2025, sem que houvesse a comprovação do recolhimento do preparo. A ausência de recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação, no prazo e forma estabelecidos em lei e na decisão judicial, acarreta a deserção do recurso. Pelo exposto, DECLARO DESERTO o recurso de apelação e, consequentemente, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator